Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711922-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROSANGELA DE SOUZA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação revisional de contrato ajuizada contra BANCO PAN S/A (autos n. 0708452-74.2023.8.07.0003), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ROSANGELA DE SOUZA SILVA em desfavor do BANCO PAN S.A. Sustenta na inicial que celebrou contrato de financiamento de veículo. Alega que o requerido inseriu no contrato cobrança capitalizada e abusiva de juros, acima do valor de mercado, bem como taxas e encargos ilegais. Requer: (i) tutela antecipada para deferir a consignação em juízo do valor que entende devido, afastando a mora autoral; (ii) gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusiva, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. A constitucionalidade da medida provisória discutida, bem como a ilegalidade das cláusulas invocadas são questões atinentes ao próprio mérito, merecendo discussão mais aprofundada. Há de se ressaltar não existir, no ordenamento, qualquer vedação à capitalização mensal de juros. Não se aplicam as disposições do decreto 22.626/33 (lei da usura) a este tipo de contrato, em especial, ante a edição da MP 2.170-36/01, que permite, em seu art. 5o, a capitalização mensal de juros pelas instituições financeiras nestes contratos. Embora esta MP esteja pendente de julgamento em ADIN junto ao STF, encontra-se plenamente vigente e, ainda, em consonância com o ordenamento constitucional, ante a revogação do art. 192, § 3o da Constituição pela EC 40/2003. Tal norma é constitucional, ainda, porque não regula matéria referente ao sistema financeiro, mas mero encargo contratual em obrigação assumida entre as partes. Desta forma, não há que se falar em inconstitucionalidade formal da referida medida provisória. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Ademais, o depósito de valor inferior ao contratado não tem o condão de afastar a mora. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Em que pesem os argumentos do agravante, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. ( ) 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela autora. Considerando a situação econômica, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Anote-se” (ID153187117, autos originários). Nas razões, a agravante ROSANGELA DE SOUZA SILVA sustenta que preenchidos os requisitos da tutela de urgência, pois se insurge contra parcela do débito objeto do contrato de financiamento de veículo, apontando cobrança de juros abusivos e encargos indevidos: “Com a devida escusa, merece reforma a decisão proferida pelo Juízo a quo, visto que nos autos estão demonstrados os pressupostos necessários para concessão da antecipação dos efeitos da tutela. No contrato em apreço, as abusividades perpetradas pela Agravada conferem verossimilhança às alegações e autorizam a concessão da decisão ora almejada. O STJ balizou os requisitos para concessão da tutela antecipada nas demandas revisionais de débito e um deles é a insurgência contra o débito total ou parcial. A Agravante insurge contra parte do débito objeto do contrato de financiamento, pois as parcelas deveriam corresponder a R$609,13 (seiscentos e nove reais e treze centavos), uma vez adequada à taxa de juros remuneratórios à média do mercado verificados à época da contratação, afastada a cobrança de encargos administrativos reputados abusivos. Ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, no caso em apreço há sim plausibilidade do direito alegado. A disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada pela Agravante, sendo certo que esta já efetuou o pagamento do valor total de R$12.008,40 (doze mil e oito reais e quarenta centavos), denotando grave prejuízo patrimonial. Por isso, a Agravante pede ao Poder Judiciário, através da antecipação dos efeitos da tutela, a coibição de abusos por parte da Agravada, a fim de que seu patrimônio seja protegido em face das ilegalidades plausíveis alegadas na exordial, o que foi evidenciado, inclusive, na planilha de cálculos anexada aos autos. É indiscutível a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade técnica e econômica das instituições financeiras, por isso merece especial proteção os diretos da Agravante, consagrados constitucionalmente. ( ) Vale ressaltar que os Tribunais têm se manifestado no sentido de que havendo discussão acerca do débito, não seria viável o cadastro nos órgãos de proteção de crédito” (ID45236577 - p.5/6). E acrescenta: “Além disso, não se pode aguardar a instrução processual, visto que há evidente perigo de dano, diante da possibilidade de que no curso do processo o bem seja retirado da posse da Agravante e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes, trazendo-lhe transtornos de ordem material e moral, já que depende do veículo para se deslocar no seu dia a dia. Não há perigo de irreversibilidade quando da manutenção do veículo na posse da Agravante, já que existem outros modos de coibir a alienação e transferência do veículo mencionado nos autos. Portanto, é patente a atuação do Judiciário na forma do artigo 300 do CPC, a fim de que lhe seja assegurada proteção contra violações ao mínimo existencial, visto que a Agravante já sofreu o ônus de suportar as plausíveis abusividades praticadas pela Agravada, as quais serão confirmadas após o prosseguimento do feito” (ID45236577 - p.6/7). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “É evidente que o Agravante corre o risco de ter o veículo retirado de sua posse, embora a instituição financeira esteja praticando condutas abusivas, ora expostas, em seu detrimento. Tal situação implica em prejuízo de difícil reparação, até porque o tema discutido nos autos do processo está afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos Recursos REsp 1951662 e REsp 1958888. Além disso, por se tratar de ação revisional, a sua natureza, por si só, autoriza o impedimento de inserção do nome do Agravante nos cadastros restritivos ao crédito. Assim, o periculum in mora está presente. Da mesma forma, o fumus boni juris é evidente, posto que deve ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas os princípios constitucionais que norteiam o direito à defesa” (ID45236577 - p.7). Ao final, requer: “a) Seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) sejam concedidos os benefícios da Gratuidade de Justiça à Agravante; c) seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento; d) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja reformada a r. decisão para conceder a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de que a Agravante seja mantida na posse do bem até o deslinde final da presente ação, bem como a Agravada seja compelida a abster-se de incluir o nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito” (ID45236577 - p.8). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada. É o relatório. Decido. A agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta sede. No entanto, tal benefício já lhe foi deferido na origem, razão da desnecessidade de nova concessão em segunda instância. Isto fixado, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de revisão de cláusula de contrato de financiamento de veículo pela qual indeferida a tutela provisória. Conforme anotado no relatório, a agravante alega, em resumo, que preenchidos os requisitos da tutela de urgência, pois se insurge contra parcela do débito objeto do contrato de financiamento de veículo, apontando cobrança de juros abusivos e encargos indevidos. Defende a necessidade de se afastar os efeitos da mora. Alega não se poder incluir o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes enquanto pendente discussão judicial acerca do débito. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para ser mantida na posse do veículo até o julgamento da ação e que a agravada se abstenha de inscrever o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A relação jurídica entre instituição financeira e contratante de operação de crédito qualifica-se como de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que, no seu art. 2o e §1o, conceitua: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ( ) § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial” Enuncia a Súmula 294 do STJ que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Consequência é a flexibilização da obrigatoriedade dos termos do contrato de financiamento (pacta sunt servanda), autorizada a anulação de eventuais cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor (art. 6o, inciso V e art. 51, inciso IV, CDC): "Art. 6o São direitos básicos do consumidor: ( ) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas” "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: ( ) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;" Cédula de Crédito Bancário é título executivo regido pela Lei 10.931/2004, a qual, no artigo 28, §1o, inciso I, prevê o seguinte: "Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja para soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o. Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I – os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação" Depreende-se da Cédula de Crédito Bancário (ID153038360, autos originários) que a agravante celebrou, em 15/09/2021, contrato de financiamento com o Banco agravado no valor de R$38.479,00, com garantia de alienação fiduciária, objeto, a aquisição do veículo usado Renault Sandero Stepway, Chassi n. 93YBSR8VNEJ970307. Consta de referido instrumento que a taxa de juros empregada foi de 2,78% ao mês e 38,97% ao ano, custo efetivo da operação de 3,37% ao mês e 48,78% ao ano, pois somados ao valor líquido do crédito diversos encargos, dentre os quais os reputados indevidos pela agravante: a) IOF adicional; b) tarifa de cadastro; c) tarifa de avaliação de bem; d) registro de contrato e; e) seguro (ID153038360 – p.3, autos originários). De se destacar que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo legitimá-lo a descumprir o pactuado. O pedido do devedor para impedir ou suspender a inscrição existente depende da presença simultânea de três elementos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Orientação da Segunda Seção do STJ (REsp no 527. 618/RS, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJ de 24/11/2003). Na hipótese, não demonstrados os mencionados requisitos para concessão de medida liminar com vistas a manter a agravante na posse do veículo até o julgamento da ação e para determinar à agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito. A temática relativa à capitalização de juros em contratos celebrados por instituições financeiras já foi pacificada pelos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. 5o). Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF. RE 592.377/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro Marco Aurélio. Relator para o acórdão Ministro Teori Zavascki. Julgado em 04/02/2015. DJe de 20/03/2015). Já o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que, desde que expressamente pactuada, é legítima a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), tendo, inclusive, editado enunciados de súmula sobre a matéria: “Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ. Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) “Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). E no caso específico da cédula de crédito bancário, como mencionado, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência (art. 28, §1o, inciso I da Lei 10.931/2004). Vale dizer: a própria lei que rege a cédula de crédito bancário autoriza a cobrança de “juros capitalizados”, “juros sobre juros” ou “juros compostos” na periodicidade que for convencionada. Isto fixado, destaca-se que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. Embora eventualmente possa ser utilizada como parâmetro para o exame de abusividade, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos, uma vez que não é um limitador dos juros remuneratórios, mas mero referencial. Além disso, a redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva suficiente a colocar o consumidor em desvantagem exagerada em cada caso concreto, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 2. Essa abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes. 3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Agravo interno não provido” (STJ. AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) Com relação ao seguro de proteção financeira, ampliação do seguro prestamista, este oferece cobertura para eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro. A sua validade já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo (Tema 972): "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [ ] 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (STJ. REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) Assentado no voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do REsp 1.639.320/SP, representativo da controvérsia, que “a inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro”. Quanto à tarifa de registro de contrato, definiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 (Resp n. 1.578.553/SP), que é válida a cláusula prevista em contrato bancário que permite a cobrança do consumidor das despesas com registro de contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. ( ) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.( ) 10. Recurso especial parcialmente provido” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018) No tocante à tarifa de avaliação de bem, o tema também se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça no mencionado REsp n. 1.578.553/SP, julgado em 28/11/2018 na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958): definida a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Em linhas gerais, a cobrança de referida tarifa demanda efetiva prestação de serviço e não onerosidade excessiva do valor cobrado. O Superior Tribunal de Justiça também reconheceu a legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro — no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618), constando, inclusive, de enunciado de súmula: Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” No caso, verifica-se que a cédula de crédito bancário foi emitida em 15/09/2021, período posterior à publicação da medida provisória 2.170-36/01, razão por que se permite a incidência da capitalização mensal de juros na relação contratual em exame. E tanto a taxa de juros da operação (2,78% ao mês e 38,97% ao ano) quanto o custo efetivo total (3,37% ao mês e 48,78%) se encontram claramente evidenciados no contrato, sendo manifesta a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal, não se observando, de plano, a alegada abusividade da taxa pactuada com relação à média do mercado praticada em situações similares. Além disto, observa-se que a contratação de seguro de proteção financeira foi consignada no contrato e houve expressa anuência da agravante em relação ao pagamento do encargo relativo ao registro do contrato e da taxa de avaliação, esta que justificável em se tratando de veículo usado. Em outras palavras, as partes livremente pactuaram a capitalização juros e demais encargos incidentes no contrato, consoante se verifica na cláusula 2 do instrumento contratual, não havendo, à primeira vista, abusividade ou ilegalidade de tais cobranças. E se a tese da agravante é carente de verossimilhança, a inclusão do seu nome em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional. Nos termos da Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (). Assim, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora